Tribunal: TCU
Processo: 014.753/2014-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Pagamentos irregulares efetuados pelo Centro Nacional dos Primatas. Contrato 009/2006 (empresa Project Arquitetura) e contrato 52/2006 (empresa WJS)

Inteiro teor:
Acórdão 9932/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de processo de tomada de contas especial originário de processo administrativo disciplinar (PAD) instaurado no âmbito do Centro Nacional de Primatas (CENP), órgão vinculado ao Ministério da Saúde, no qual se apurou a ocorrência de condutas irregulares praticadas por servidores e gestores do referido órgão na execução de contratos celebrados com as empresas Project Engenharia e Contratos Ltda. - EPP (Contrato 009/2006 decorrente do Pregão Eletrônico 15/2006) e W.J.S. Ferreira ME (contrato decorrente da Dispensa de Licitação 52/3006), as quais ensejaram dano ao erário em virtude de pagamento antecipado às referidas empresas por serviços não prestados, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público às peças 269, 270 e 292; Considerando que se examina, nesta fase processual, proposta para revisão de ofício do Acórdão 1803/2020-TCU-Primeira Câmara , mantido inalterado pelos Acórdãos 9.286/2020, 8.688/2023 e 12.054/2023, todos da Primeira Câmara (peças 84, 131, 190 e 230); Considerando que a referida revisão objetiva tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada ao Sr. João Bosco da Costa Araújo, que faleceu antes do trânsito em julgado do feito; Considerando que, à peça 269, foi proposta a notificação de dívida do espólio do de cujus em razão dos acórdãos proferidos nos presentes autos; Considerando que a notificação de dívida se deu por meio do Ofício 8.615/2020-TCU/Seproc (peça 108) e a confirmação do recebimento encontra-se à peça 120; Considerando que, conforme demonstrado, a notificação do responsável dos Acórdãos 8.688/2023 e 12.054/2023, ambos da Primeira Câmara, não foi válida, vindo o Sr. João Bosco da Costa Araújo a falecer antes do julgamento dos recursos interpostos por um dos devedores solidários; Considerando, nesse sentido, com base na jurisprudência desta Corte, que é necessária a revisão de ofício do referido acórdão, nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, para afastar a penalidade aplicada ao responsável, quando o óbito ocorre após a citação válida, mas antes do trânsito em julgado da decisão; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, em rever, de ofício, o Acórdão 1803/2020-TCU-Primeira Câmara , a fim de tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada ao Sr. João Bosco da Costa Araújo, de acordo com os pareceres uniformes juntados aos autos. 1. Processo TC- Processo 014.753/2014-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adriano de Sousa Bandeira (XXX.098.622-XX); Itacy Arnaud Sales (XXX.513.182-XX); José Augusto Pereira Carneiro Muniz (XXX.358.872-XX); João Bosco da Costa Araújo (XXX.170.592-XX); Paulo Sérgio da Pureza Pantoja (XXX.356.762-XX); Project Engenharia e Construcoes Ltda - Epp (07.819.769/0001-85); W J S Ferreira (01.147.009/0001-92); Wilson Jose de Souza Ferreira (XXX.067.052-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Centro Nacional de Primatas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Adonis Joao Pereira Moura (8898/OAB-PA), Telma Lucia Borba Pinheiro (7359/OAB-PA) e outros, representando José Augusto Pereira Carneiro Muniz; Maria Arcangela Correa Fonseca, representando João Bosco da Costa Araújo; Ricardo Victor Barreiros Pinto (14.817/OAB-PA) e Adriana Bandeira Pinto (13.755/OAB-PA), representando Project Engenharia e Construcoes Ltda - Epp; Marco Apolo Santana Leão (9873/OAB-PA), representando Itacy Arnaud Sales. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. notificar ao espólio, na pessoa de sua companheira (peça 261) Maria Arcangela Correa Fonseca (XXX.788.122-XX), a existência de dívida do Acórdão 1803/2020-TCU-Primeira Câmara , mantido inalterado pelos Acórdãos 9.286/2020, 8.688/2023 e 12.054/2023, todos da Primeira Câmara, nos termos do inciso I do art. 1.797 do Código Civil, c/c o inciso I do art. 34 da Resolução-TCU 360/2023.